Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo n. 0721797-19.2023.8.07.0000 Embargante(s) William Douglas de Sousa Coelho Embargado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 160329280 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por Willian Douglas de Sousa Coelho em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, processo n. 0706150-27.2023.8.07.0018, deferiu o pedido liminar, determinando aos requeridos que o nome do autor seja incluído na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO contra CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impugnar ato administrativo que o eliminou do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma vez que a comissão de heteroidentificação o eliminou do processo seletivo ao não confirmar a sua declaração como pardo. Afirma que foi aprovado nas fases do referido concurso público, objetiva e exames médicos e TAF, mas não foi considerado pela comissão acima como cotista. Pede liminar para que seu nome seja incluído na lista final de candidatos negros no concurso público, assegurando-lhe o direito à prosseguimento no certame com o curso de formação. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a urgência, ou seja, risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300 do CPC. No caso, os elementos e as provas acostadas aos autos com a inicial são suficientes para evidenciar que o autor tem todas as características para ser admitido no concurso público como candidato cotista (negro/pardo). No caso, há grave vício na motivação do ato administrativo que o eliminou do concurso público na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação. De acordo com o parecer da comissão (banca avaliadora), "a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo edital, levando em consideração aspectos como cor da pela, textura dos cabelos e fisionomia". A motivação do ato administrativo em questão é genérica e absolutamente contrária às evidências concretas, à realidade dos fatos e ao edital. Em primeiro lugar, é fácil constatar que a comissão examinadora utiliza os mesmos fundamentos para todos os candidatos que considera como não cotista. Em casos desta natureza, a avaliação deve ser individual, para que se considere as características e o fenótipo de cada ser humana submetido à avaliação. A partir de uma parecer geral, sem qualquer conexão com a situação específica do candidato, este é excluído do certame. Os vários pareceres apresentados pelo autor, relacionados a outros candidatos, evidenciam que a motivação, o fundamento e a conclusão final é absolutamente idêntica. Não há qualquer preocupação em se ater às individualidades de cada um dos candidatos. A motivação genérica ostenta vício, porque não se conecta com os fatos e as características de cada candidato. O vício na motivação se relaciona à não correspondência com a realidade. Os motivos apresentados não são reais e, neste caso, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, há vício, que torna o ato ilegal. As provas e documentos acostados aos autos dão conta de que o fototipo do autor é cientificamente classificado como pardo (fototipo IV - pele morena modelada). O autor apresentou laudo médico que atesta que seu fototipo é classificado como grau IV (ID160293104). Ademais, as fotografias acostadas aos autos são mais que suficientes para atestar a compatibilidade do autor com a sua declaração como pardo, para concorrer como cotista. No caso, o vício nos motivos foi provocado pela própria comissão de concurso quando, sem qualquer critério, resolveu proferir pareceres e conclusões genéricas, capazes de violar o direito subjetivo dos candidatos e a própria dignidade existencial destes. O edital é claro e inequívoco no sentido de que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. No caso, a comissão desconsiderou o edital, pois de acordo com tal critério, diante das provas acostadas aos autos, o autor é pardo. No caso, a ilegalidade central reside na motivação ou nos motivos (inexistentes e não correspondentes com a realidade fática) do ato administrativo. Portanto, há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Não há dúvida da urgência, uma vez que o curso de formação poderá ser realizado a qualquer momento e, se não for concedida a liminar, o autor poderá suportar prejuízos consideráveis. Isto posto, DEFIRO a LIMINAR para o fim de determinar aos réus, no prazo de 48 horas a contar da ciência desta decisão, que o nome do autor seja incluído na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), assegurando-lhe o direito a prosseguir no certame, de acordo com a ordem de classificação, nos termos da fundamentação. Não há necessidade de multa, pois os réus sempre cumprem as determinações deste juízo. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. Após as contestações, voltem conclusos, inclusive, se o caso, para sentença. Inconformado, recorre o Distrito Federal. Em razões recursais (Id 47416345), narra tratar-se de “ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de impugnar ato administrativo que eliminou a parte autora do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, uma vez que a comissão de heteroidentificação a eliminou do processo seletivo ao não confirmar a sua declaração como parda”. Esclarece ter a parte autora interposto “recurso administrativo, o qual foi avaliado e indeferido, por meio de decisão devidamente motivada pela comissão revisora”. Informa ter o autor, irresignado com a eliminação no sistema de cotas, ajuizado a presente demanda, “aduzindo, em suma, que i) apresenta características e se considera pessoa parda; ii) se enquadra no fototipo IV da Escala de Fitzpatrick; iii) possui documentos públicos que atestam que é parda”. Alega não haver “qualquer ato abusivo ou ilegal que mereça ser reparado pelo Poder Judiciário, porquanto o procedimento adotado pela Administração foi pautado pela estrita observância aos preceitos do Edital do Concurso, bem como com estio nos princípios constitucionais pertinentes”. Afirma ser o edital “a peça básica da seleção e vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes. Ao aderir às normas do certame, o candidato sujeitou-se às exigências do edital, não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição, expressa e pública, da lei interna a que se obrigou”. Ainda, esses “parâmetros foram elaborados para todo e qualquer candidato e traçados dentro dos princípios do Direito Administrativo, primando pela forma igualitária de tratamento”. Menciona que a “parte agravada busca a modificação de regras editalícias, a fim de que se promova sua investidura em cargo público sem o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que restou demonstrado que não possui as características para as vagas do concurso destinadas aos negros”. Acrescenta não se mostrar possível “que o Poder Judiciário determine a alteração de normas editalícias, muito menos que ingresse e reanalise o mérito da decisão administrativa, sob pena de violação do princípio da separação de poderes (art. 2o da CF)” (grifo no original). Defende que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que não compete ao Judiciário (re) avaliar etapas das avaliações das bancas de concurso, “substituindo-se à Administração, sob pena de comprometimento do sistema de repartição constitucional de funções, ferindo a autonomia, independência e harmonia entre os Poderes”. Cita a decisão do STF na Reclamação n. 26.300/RS, que se reporta ao julgamento do RE 632.853-RG/CE (tema 485 da repercussão geral), assim como jurisprudência sobre a impossibilidade de que o Poder Judiciário reexaminar os critérios de correção adotados pela banca. Sustenta que as normas previstas no edital “devem ser atendidas por todos os candidatos, sob pena de quebra da isonomia e da impessoalidade, pelo que não é aceitável privilegiar a parte autora em relação aos demais candidatos do certame (art. 2.o e 37, caput, da Constituição Federal)” (grifo no original). Ademais, a “vinculação dos candidatos ao Edital está prevista, expressamente, no art. 4.o, III, da Lei distrital n.o 4.949/2012, que disciplina os concursos públicos no Distrito Federal”. Aduz que deferir a pretensão vindicada caracterizará afronta ao princípio da igualdade (de acordo com o caput e inciso II, do artigo 5o, da CF/88) entre os demais concorrentes, que se submeteram às mesmas restrições editalícias do concurso em questão, idênticas àquelas aplicada à parte autora. Assevera que o edital do certame se encontra em perfeita harmonia com as disposições contidas nos dispositivos legais que disciplinam o procedimento atinente à reserva de vagas aos negros em concursos públicos (Lei n. 12.990/14 e Lei distrital n. 6.321/19). Registra que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Lei n. 12.990/2014, nos autos da ADC n. 41/DF, ressalvou que a autodeclaração do candidato pode ser submetida a procedimento de verificação da veracidade. Ressalta que “em todas as aplicações de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros pela banca examinadora, o critério de avaliação é o fenotípico, baseado nas características fenotípicas consideradas e utilizadas pelo IBGE” (grifo no original). Ademais, a análise foi realizada por comissão de forma presencial. Afirma que “a classificação de Fitzpatrick, apesar de ser uma classificação médica, somente está ligada à sensibilidade da pele quando exposta ao sol e à capacidade da pessoa em se bronzear, não possuindo qualquer influência para determinar se uma pessoa é ou não considerada negra ou parda” (grifo no original). Alega que “o laudo médico acostado pela parte autora, ainda que porventura tivesse sido embasado em critério científico aplicável ao presente caso, mesmo assim não teria o condão de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial produzido Banca Examinadora” (grifo no original). Acrescenta ter sido “garantido à parte autora o exercício da ampla defesa, tanto é que ela apresentou recurso administrativo, que foi devidamente avaliado, muito embora a conclusão da Banca Examinadora não tenha modificado o entendimento anterior”. Constatando haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, “requer-se seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento”. Com base nesses argumentos, ao final, requer “seja provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, em virtude da estrita legalidade na condução do certame, haja vista que a política afirmativa está sendo rigorosamente observada”. Sem preparo diante da isenção legal. Em decisão unipessoal dessa relatoria foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id 47489571). O agravado interpôs embargos de declaração opostos por William Douglas de Sousa Coelho. Em suas razões (Id 47793737), o embargante afirmou, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vício de contradição. Acostou, junto à petição dos embargos, diversos documentos para embasar sua irresignação. Em decisão unipessoal, esta Relatoria, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, rejeitou os embargos de declaração (Id 47851291). Ainda inconformado com a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso do agravante, o agravado interpôs agravo interno em face da decisão liminar (Id 48068451). O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 48337006), pugnando pelo seu desprovimento. O agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id 48521138), onde pugnou pelo não conhecimento ou não provimento do recurso da parte adversa. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente torno sem efeito o despacho de Id 48554049, tendo em vista trata o presente feito de de agravo de instrumento e de agravo interno, ambos pendentes de julgamento. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado na primeira instância, verifiquei que, em 30/6/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n. 0706150-27.2023.8.07.0018), que julgou procedente “o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto a concorrer as vagas para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na condição de cotista, de modo assegurar a participação no concurso, com nomeação e posse, caso aprovado, e de acordo com a ordem de classificação final” (Id 163815939 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, que coincidia, em parte, com o objeto da ação, assim como da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto: a) Torno sem efeito o despacho de Id 48554049, que determinou a alteração da classe processual do presente feito de agravo de instrumento para agravo interno; b) com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora